Tribunal: TJSP
Processo: 2146595-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PERÍCIA – Indicação de assistente técnico e formulação de quesitos – Concessão de prazo adicional – Irresignação – Descabimento - Prazo não preclusivo – Possibilidade de as partes tomarem tais providências antes de iniciados os trabalhos periciais – Precedentes do STJ – Decisão mantida – Agravo desprovido.